Tribunal: CARF
Processo: 10860.720896/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720896/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.601 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
GESTAMP PARANA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA GESTAMP PARANÁ EM
RELAÇÃO AOS DÉBITOS DAS SOCIEDADES INCORPORADAS.
IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES.
O art. 227 da Lei n.° 6.404/76 e art. 1.116 do Código Civil determinam que a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Assim, a
incorporadora é responsável pelos tributos devidos pelas incorporadas
anteriores à data da incorporação, já que considera-se a data dos fatos
geradores das obrigações tributárias e não a data do lançamento fiscal em sí,
nos termos da lei. Aplicação dos Arts. 129 e 132 do CTN.
PREVISÃO
DE
PAGAMENTO
DE
VALOR
FIXO
AOS
TRABALHADORES NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PLR
DESCARACTERIZADO.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) em valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a
exigência de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição
dos critérios e condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da
verba. Contribuições previdenciárias exigidas. A concessão de um VALOR
FIXO, ou MÍNIMO, a título de PLR sem vinculação a um plano de aferição de
resultados, consistiria em uma espécie de REMUNERAÇÃO DO TRABALHO
sem incidência de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, o que, por
lógico, é vedado. O instituto da PLR existe para incentivar e consolidar a
parceria CAPITAL x TRABALHO, permitindo ao trabalhador um ganho além
do seu salário quando cumpridas e aferidas as metas de produção e
produtividade. Trata-se de uma espécie de compartilhamento do risco da
atividade econômica e sua consequente premiação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720896/2011-31
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes (relator) que dava provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a multa por descumprimento de
obrigação acessória nas competências 01/2006 a 04/2006 e os valores apurados no levantamento
PP. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite e Ana Carolina da Silva Barbosa, que davam
provimento parcial ao recurso voluntário em menor extensão que o relator para excluir do
lançamento os valores apurados no levantamento PP. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e redatora designada

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 0539.190
- 7a Turma da DRJ/CPS de 18 de outubro de 2012 que, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls. 41/99)
A RECORRENTE foi autuada por descumprimento da obrigação principal de
recolhimento de contribuições sociais incidentes sobre determinados fatos geradores e
descumprimento da obrigação acessória de declarar estes mesmos fatos geradores em GFIP.
Tais autuações tiveram como suporte fático a constatação de concessão de ajuda
de custo em “diversas parcelas contínuas e mensais”, indenizações não previstas em lei,
participação nos lucros ou resultados em desconformidade com a lei e previdência privada não
oferecida a todos os empregados e administradores.
A fiscalização acrescenta que:
5.3.9. A simples leitura dos acordos coletivos (acima extratificados) evidencia que os
mesmos, independentemente de qualquer critério (regras, índices, e programas de meta
e resultados), fixam um "mínimo garantido" correspondente a 57,14 % e 75,00 % do
valor total da participação nos PLR 2006 e 2007, respectivamente. Além disto, não nos
foram apresentados os relatórios com os indicadores / resultados da parcela variável,
como já informado.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Verificou-se ainda a existência de “sistemas diferenciados de participação nos
lucros”, pois a participação dos diretores e gerentes nos lucros ou resultados não é regulada nos
acordos coletivos na medida em que os valores pagos a estes ocupantes de cargos de confiança
não guardam qualquer relação com os distribuídos aos demais empregados.
Por fim, conclui a fiscalização que:
5.3.11. Assim sendo, não resta dúvida de que a norma legal de que devam ser
estabelecidos parâmetros claros e objetivos para o pagamento da PLR, bem como regras
adjetivas, visa buscar o engajamento de cada empregado na obtenção das metas
estabelecidas no acordo ou convenção coletiva, que devem ser os mais específicos
possíveis e estritamente vinculados à realidade laboral de cada trabalhador. Assim, o
empregado sentir-se-á motivado para atingir aquelas metas vinculadas diretamente a sua
atuação ou, no mínimo, ao desempenho conjunto do setor em que exerce suas
atividades. Deste modo, resta evidente que não atende ao bem jurídico tutelado pela
previsão legal da participação nos lucros ou resultados a mera definição de valores a ser
distribuídos aos empregados.
5.3.12. Conclui-se, então, que a ‘PLR Participação nos Lucros ou Resultados’ paga,
objeto do presente Lançamento Fiscal, não se acha contemplada em nenhuma das
hipóteses de exclusão de incidência de contribuições sociais, possuindo, isto sim,
natureza salarial, logo, integram o salário-de-contribuição, sofrendo, consequentemente,
a incidência das contribuições devidas, uma vez que não nos foi apresentado o acordo
coletivo estabelecendo / fixando os critérios (regras, índices, prazos, e programas de
meta e resultados). Tais valores estão devidamente discriminados e individualizados no
ANEXO III do presente relatório, e lançados, de forma mensal, no Relatório de
Lançamentos, parte integrante deste AIOP.
Quanto a Previdência Privada, verificou-se que o plano oferecido pela empresa
não foi disponibilizado à totalidade de empregados e dirigentes, conforme valores registrados na
contabilidade da RECORRENTE.
Foi aplicada a multa menos gravosa.

Impugnação (fls 273/302)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 09/06/2011, na qual
informou que efetuaria o pagamento referente às contribuições previdenciárias exigidas sobre os
valores pagos a título de ajuda de custo e de indenizações, porém contesta os valores, lançados
em face da participação nos lucros e resultados e da previdência privada complementar pelos
motivos sintetizados a seguir:
1.
Houve DECADÊNCIA do direito de constituir os valores de contribuição
previdenciária dos períodos de 01/2006 a 04/2006;
2.
Foi COMPROVADA participação nos lucros e resultados sob o argumento
de que a legislação não exige que a PLR seja dirigida a todos os empregados nem
veda a sua diferenciação para as diversas classes de trabalhadores e a fixação de
um valor mínimo;
3.
Os valores pagos a título de PLR não possuem caráter remuneratório;
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

4.
Não incidência de contribuições previdenciárias sore a previdência
complementar depositada em nome dos funcionários;
5.
É inaplicável a MULTA por descumprimento de obrigação acessória dos
valores correspondentes à participação nos lucros e resultados;
6.
A impugnante não é responsável pela MULTA APLICADA por se tratar
de fatos geradores anteriores a incorporação da empresa sucedida pela
RECORRENTE;
Acórdão (fls.715/744)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O prazo decadencial para se exigirem
tributos lançados por homologação quando o contribuinte já tiver recolhido a parte que
reputava devida é de cinco anos, constados da ocorrência do fato gerador, consoante o
disposto no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1.966.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. O direito do Fisco de autuar a empresa
por descumprimento de obrigação acessória decai nos termos o inciso I do artigo 173 do
CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). Para que a PLR seja
isenta de contribuições previdenciárias, devem ser atendidas as normas legais
estabelecidas na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000. É ônus do sujeito passivo
demonstrar que as parcelas pagas a título de PLR cumpriram as determinações legais.
As Parcelas fixas, pagas incondicionalmente e denominadas “mínimo garantido”, não
atendem aos preceitos legais. Valores percebidos pelos gerentes e diretores em
decorrência do cumprimento de metas fixadas pelo empregador, sem a prévia chancela
do sindicato, são prêmios e, como tais, estão sujeitos à tributação.
RESPONSABILIDADE POR MULTA. EMPRESA INCORPORADORA. A empresa
incorporadora é responsável pelo pagamento das multas devidas pela empresa
incorporada, mesmo que constituídas após a sucessão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Recurso Voluntário (fls.749/773)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/12/2012 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
DECADÊNCIA DAS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA IMPOSTAS NOS PERÍODOS DE 01/2006 A
04/2006 posto que a penalidade possui relação de dependência com os créditos
tributários autuados e considerados prescritos;
2.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

LUCROS E RESULTADOS - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N°
10.101/00 (fls. 753/765);
a. DILIGÊNCIA REALIZADA:
a Delegacia Regional de Julgamento em Campinas determinou a realização de
diligência para que a fiscalização informasse quais foram os valores pagos a título de
PLR fixo e variável.
A autoridade fiscalizadora informou que não era necessária tal apuração, haja vista que,
durante a ação fiscal, tinha sido solicitado à empresa informação mais específica, no
sentido de discriminar "quais valores tiveram origem no 'programa de metas' e quais são
fruto do 'mínimo garantido" (fl. 568), que, supostamente, acabou não sendo totalmente
cumprida pela Recorrente Destacou que foram apenas apresentadas as "folhas de
relação' de 01/2006 e 01/2007, por rubrica, sem os relatórios das metas" (item 2.3 de fl.
568).
Recorrente juntou em sua impugnação (docs. 06 e 07) as metas estipuladas pela
empresa, assim como os relatórios demonstrando o seu cumprimento ou não, pelos
funcionários, deixando a fiscalização, contudo, de tecer qualquer comentário acerca
disso.
informação de que a empresa não cumpriu efetivamente a solicitação da fiscalização (de
demonstrar quais os valores pagos a título de mínimo e variável) só veio à tona na
lavratura do auto de infração.
Durante a ação fiscal, a autoridade fiscal sequer buscou informar que os documentos
apresentados pela Recorrente não foram satisfatórios, tampouco buscou reiterar a
solicitação com maior ênfase, de modo a ressaltar a importância de se saber os
totalizadores de cada parcela do PLR. a fiscalização autuou todos os valores pagos a
título de PLR pela Recorrente, nos períodos de 2006 e 2007, sejam aqueles relativos ao
valor mínimo estipulado em acordo, à parcela variável e aos valores pagos aos diretores
e gerentes.
a fiscalização entendeu que detinha todas as informações necessárias para efetuar o
lançamento sobre o total de PLR (levando-se em conta o seu questionável
entendimento, como será demonstrado), não podendo agora manifestar-se
despretensiosamente no sentido de que houve "falta total de comprovação e/ou
esclarecimentos por parte do sujeito no curso da ação fiscal, Inão houve e não há
possibilidade de informarmos, de forma inequívoca, quais índices/metas foram
atingidos, quais valores tiveram origem no 'programa de metas (parcela variável da
PLR)', e quais são fruto do 'mínimo garantido', bem como, relacioná-los com os
lançamento contábeis, sem corrermos o risco de atuarmos com excesso de exação"
(item 2 da diligência — fl. 567).
manifestação da fiscalização é totalmente falaciosa, pois não há qualquer coerência em
se afirmar que não foi possível distinguir o mínimo garantido da parcela variável "sem
correr o risco de atuar com excesso de exação", se ao final da ação fiscal o que se
verificou foi a exigência das contribuições previdenciárias sobre todas as verbas pagas a
título de PLR.
A única conclusão que se extrai da diligência fiscal é de que a autoridade
administrativa, ao contrário do que afirmado na diligência fiscal, acabou sim atuando
com excesso de exação pelo fato de não ter, supostamente, tido acesso a informações
imprescindíveis ao lançamento!
Diz-se supostamente, I. Conselheiros, porque, como já exposto, não houve qualquer
esclarecimento pelo fiscal, na época da fiscalização, no sentido de que os documentos
apresentados pela empresa eram desnecessários, e também a fiscalização não se dignou
a solicitar mais documentos ao contribuinte quando da realização da diligência fiscal,
conforme solicitado pela DRJ.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Destarte, verifica-se que a resposta dada pela autoridade administrativa em diligência só
demonstra o fato de que o lançamento partiu de uma premissa equivocada, culminando
na exigência de valores manifestamente indevidos.
b. DO MÍNIMO GARANTIDO:
a autoridade fiscal pontuou que, "a simples leitura dos acordos coletivos (acima
extratificados) evidencia que os mesmos, independentemente de qualquer critério
(regras, índices, e programas de meta e resultados), fixam um "mínimo garantido"
correspondente a 57,14% e 75,00% do valor total da participação nos PLR 2006 e
2007, respectivamente."
Conforme se verifica nos Acordos relativos aos anos de 2005 e 2006 (Doc. 05 da
Impugnação), as regras eram claras e objetivas: seriam pagas as quantias de R$ 2.000,00
e 2.400,00 a título de PLR, respectivamente, sendo R$ 1.400,00 e 1.800,00 os valores
mínimos a serem recebidos pelos funcionários, e o restante (R$ 600,00) a título de
parcela variável.
Ora, o entendimento do fiscal, de que o mínimo garantido, por não estar atrelado ao
cumprimento de metas, estaria em descompasso com a Lei n° 10.101/00, é totalmente
equivocado, haja vista que A LEI NÃO EXIGE A CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE
METAS.
c. DA PARCELA VARIÁVEL:
o ÚNICO MOTIVO que deu ensejo à tributação dos valores pagos a título de parcela
variável de PLR foi o fato de que a Recorrente não teria apresentado "os relatórios com
os indicadores / resultados da parcela variável, como já informado." (item 5.3.9 do
REFISC).
Entretanto, como se verifica no processo, foram juntados os documentos que
comprovam os indicadores de metas para participação nos lucros e resultados (Doc. 06
da Impugnação).
A d. DRJ, ao analisar questão, esclareceu que "as provas juntadas a fls. 438/486
indicam que estas metas não são simples manifestações de intenções, mas objetivos
efetivamente medidos mensalmente e apresentados aos trabalhadores para
acompanhamento. As planilhas de indicadores apresentadas se referem a medições
realizadas nos autos de 2005, 2006 e 2007. Logo, não há como considerar que estas
parcelas variáveis foram pagas em desacordo com a Lei n° 10.101, de 2000." (fl. 737)
Veja-se que, de acordo com a r. decisão recorrida, tais verbas só não foram excluídas do
lançamento pelo fato de que não seria possível "mensurá-las com precisão."(fl. 737).
Desta forma, é mister que os valores pagos a título de parcela variável de PLR sejam,
juntamente com os valores pagos a título de PLR mínimo, excluídos do lançamento, por
ser manifestamente improcedente a exigência de contribuição previdenciária sobre esses
valores.
d. DA PLR PAGA AOS COLABORADORES DE CARGO DE
DIREÇÃO
constam dos Acordos Coletivos que "alguns cargos seriam negociados diretamente com
a diretoria de comum acordo" (item 3.3 do Acordo referente ao ano de 2006 e do item
3.5 do Acordo referente ao ano de 2007, ambos anexos no Doc. 05 da Impugnação).
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Em decorrência de tais negociações foram estabelecidos determinados critérios para o
cálculo da participação dos resultados dos cargos excluídos da regra geral (Doc. 07 da
Impugnação).
Assim, as participações (dos gestores) dependem também do cumprimento de metas
pré-estabelecidas, conforme se observa das planilhas de distribuição e dos critérios para
apuração de tais valore (Doc. 07 da Impugnação).
Oportuno destacar, neste ponto, que a Lei n° 10.101/2000 não traz qualquer
impedimento para que as empresas firmem acordos adicionais com os empregados
ocupantes de cargos de confiança, diretores e gerentes. Assim, o fato de o cálculo da
participação nos resultados de tais cargos seguirem as diretrizes estabelecidas no
Acordo Coletivo, e adicionalmente, seguirem as diretrizes estabelecidas em negociação
específica, a qual, da mesma forma que o acordo coletivo, possui metas claras e
objetivas, está em conformidade com a Lei n° 10.101/2000.
Ademais, conforme é possível observar das planilhas anexadas aos autos (Doc. 07 da
Impugnação) a PLR paga foi efetivamente superior ao mínimo estipulado nos Acordos,
o que demonstra, à toda evidência, que as metas cumpridas foram efetivamente
avaliadas e levaram a um resultado benéfico aos trabalhadores.
Assim, estando manifestamente comprovado e demonstrado que os valores distribuídos
correspondem, de fato, à participação nos lucros e resultados, e que foram observados
os parâmetros estabelecidos na Lei n° 10.101/2000, existindo plano de metas e controles
de cumprimento destas, deve ser reconhecida a total insubsistência das autuações
lavradas.
Deve, portanto, ser reconhecida a natureza de PLR das verbas pagas aos
"gestores" com base nas regras previstas nos Acordos Coletivos, que facultaram a
apuração de metas por critérios apartados e nos programas específicos
estabelecidos para estes funcionários, e consequentemente a impossibilidade de
incidência de contribuição previdenciária sobre elas.
e. DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DEPOSITADA EM NOME
DOS FUNCIONÁRIOS
Consta no Relatório Fiscal que "os ocupantes de cargos de confiança, diretores e
gerentes poderiam, quando do pagamento do PLR, optar entre o recebimento em
dinheiro ou na forma de 'PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA', ou seja, uma
variante do que denominamos de sistema diferenciado de participação nos lucros-
programa de previdência complementar não estaria disponível a todos os empregados e
dirigentes tal entendimento é manifestamente equivocado, uma vez que os valores
apontados nos autos de infração correspondiam efetivamente à participação nos lucros e
resultados, e não a programas de previdência complementar promovidos pela
Recorrente. Ocorre simplesmente que a Recorrente se dispunha a promover o depósito
de tais valores, PLR, direto nos planos de previdência dos seus empregados, caso assim
eles o quisessem.
nenhum dos valores depositados nos planos de previdência privada supera o
montante recebido pelo funcionário a título de participação nos lucros e
resultados. Conforme se observa dos valores apontados no relatório fiscal do auto
de infração e das planilhas juntadas pela Recorrente (Doc. 07 da Impugnação), os
valores depositados nos planos de previdência e aqueles recebidos a título de
participação nos lucros e resultados são praticamente os mesmos.
Portanto, não se tratam de valores pagos a título de plano de previdência complementar,
mas sim de valores pagos a título de participação nos lucros e resultados.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

3.
INAPLICABILIDADE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA;
4.
Inaplicabilidade da MULTA APLICADA por se tratar de fatos geradores
anteriores a incorporação da empresa sucedida pela RECORRENTE;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento e acrescenta
que os créditos tributários pagos no momento da impugnação (comprovantes anexos no seu Doc.
03) não foram excluídos do. lançamento, conforme se verifica no relatório de débitos retificados
anexo à decisão de la instância, requer-se seja determinada a baixa destes débitos (parte
incontroversa dos autos), de forma a evitar que a Recorrente seja compelida a pagar valores já
quitados.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega DECADÊNCIA DAS
PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA IMPOSTAS
NOS PERÍODOS DE 01/2006 A 04/2006 posto que a penalidade possui relação de dependência
com os créditos tributários autuados e considerados prescritos.
Neste ponto cabe mencionar a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, não há que se falar em decadência, porém, não parece lógico que com a
decadência da obrigação principal a obrigação acessória cuja base de cálculo é dependente direta
da obrigação PRINCIPAL, permaneça, posto que não há base de cálculo que a subsidie.
Neste sentido, segue jurisprudência desta Câmara:
Numero do processo: 10680.724965/2010-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 12 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Oct 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar
de informar na GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO
COM
OS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS.
Tratando-se
de
autuação
decorrente
do
descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação
principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo
atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA
ISOLADA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em
duplicidade de multa por descumprimento de obrigação acessória e multa de ofício por
descumprimento de obrigação principal. Considerando que se tratam de obrigações
tributárias distintas são passíveis de distintas penalizações.
Numero da decisão: 2402-012.113
Numero do processo: 15586.000274/2008-06
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Jun 06 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2001 a 31/03/2007 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES
DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão
recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES
DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS. Tratando-se de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve
ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever
instrumental.
Numero da decisão: 2402-011.383

Logo, uma vez que a obrigação principal foi afastada (CFL 68 – fl. 197), ainda
que pelo instituto da decadência, a obrigação acessória a ela dependente também deve ser
afastada por ausência de base de cálculo.
Assim, reconheço a preliminar no sentido de se afastar o lançamento relativo ao
descumprimento das OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NO PERÍODO, 01/2006 A 04/2006 CUJO
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

CRÉDITO FOI EXONERADO PELA DECADÊNCIA por considerar prejudicada a respectiva
BASE DE CÁLCULO.
No Mérito
Quanto ao mérito, inicialmente deve-se avaliar se as questões levantadas pela
RECORRENTE relativas à DILIGÊNCIA requerida pela DRJ seriam relevantes ou não para o
julgamento da presente lide.
O Acórdão recorrido, esclarece que a motivação da Autoridade Fiscal em não
discriminar as parcelas do PLR FIXO e VARIÁVEL resta plenamente justificados diante da não
apresentação das informações solicitadas ainda na fase da fiscalização e que, o principal fato
motivador da autuação foi a ausência da demonstração do efetivo acompanhamento das metas
estabelecidas, vide excerto a seguir:
Não obstante as regras claras e objetivas tenham sido abstratamente previstas no acordo
coletivo, a fiscalizada, ao não demonstrar o efetivo acompanhamento, deixou de
demonstrar que a PLR concretamente paga observa normas claras e objetivas. Claro, se
não houvesse o acompanhamento de metas, não poderia se afirmar que elas, de fato,
existiriam.
Em relação a eventual falha na execução da diligência solicitada, confira-se a
justificativa conforme fragmento abaixo:
No entanto, ao ser provocado por este colegiado, o Auditor Fiscal demonstrou a
equivocada concepção dos fatos por este relator e evidenciou que a direção para onde
tendia o processo não era a mais adequada. Além disso, enfatizou que a diligência
requerida não poderia ser cumprida, na medida em que as informações solicitadas pela
DRJ já haviam sido requisitadas pela Autoridade Fiscal durante seus trabalhos.
Dentro deste contexto, se não havia o menor indício de que a intimação seria atendida
pela impugnante, considero correto o procedimento fiscal de retornar os autos à DRJ.
A impugnante alegou que acreditou ter atendido todas as requisições da Fiscalização,
não imaginando que teria sido imputada a ela a razão da impossibilidade da
discriminação entre as parcelas pagas em decorrência do cumprimento de metas e as
relativas ao “mínimo garantido”. No entanto, sua ressalva não tem fundamento.
Todavia, a impugnante não exerceu o seu direito na forma esperada. Mesmo ciente de
que a DRJ converteu o julgamento em diligência para que se informassem quais os
valores correspondentes ao “mínimo garantido” e quais, ao cumprimento de metas e
mesmo sabendo que a Fiscalização se opôs, justificadamente, ao cumprimento da
diligência, preferiu atacar o procedimento fiscal, sem prestar os esclarecimentos
necessários.
Na medida em que a Fiscalização motivou adequadamente seu ponto de vista e
considerando que a empresa, mesmo ciente da conclusão da diligência fiscal, não
esclareceu as dúvidas iniciais deste relator, entendo que os autos devam ser julgados na
situação em que se encontram, ponderando que a contribuinte não permitiu se conhecer,
com precisão, quais parcelas correspondem ao cumprimento de metas e quais decorrem
do “mínimo garantido”.
Logo, considero que o alegado vício da diligência não compromete o presente
julgamento, mesmo porque o fato a ser considerado é o cumprimento ou descumprimento da Lei
10.101/2000.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

O fato de não haver comprovação do efetivo acompanhamento do cumprimento
das metas estipuladas, é suficiente para desnaturar os pagamentos efetuados como sendo
relativos a concessão de PLR, independentemente de se tratarem de valores mínimos ou
variáveis e, também, independem da forma de pagamento, de por pecúnia ou via aporte
previdenciário.
A previsão de pagamento de valor mínimo descaracteriza por completo a PLR,
por ser equivalente a um valor fixo e ser pago de forma desvinculada da realização de metas de
produtividade, neste sentido segue entendimento deste Conselho:
Numero do processo: 15504.726134/2013-83
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. UTILIDADE. Não se
conhece de matéria que, embora suscitada no Recurso Especial, o seu julgamento não
revela utilidade no caso concreto. Tratando-se de PLR, considerando-se descumprido
um dos pressupostos previstos na Lei no 10.101, de 2000, torna-se despicienda a
apreciação acerca do cumprimento dos demais pressupostos. PLR. PARCELA FIXA.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. O acordo que
prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em valor fixo
não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de regras claras e
objetivas, bem como de mecanismos de aferição dos critérios e condições
necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba.
Numero da decisão: 9202-010.257
Desta feita, correto o entendimento da DRJ, posto que a concessão de um
VALOR FIXO, ou MÍNIMO, a título de PLR sem vinculação a um plano de aferição de
resultados, consistiria em uma espécie de REMUNERAÇÃO DO TRABALHO sem incidência
de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, o que, por lógico, é vedado. O instituto da PLR
existe para incentivar e consolidar a parceria CAPITAL x TRABALHO, permitindo ao
trabalhador um ganho além do seu salário quando cumpridas e aferidas as metas de produção e
produtividade. Trata-se de uma espécie de compartilhamento do risco da atividade econômica e
sua consequente premiação.
A ausência de AVALIAÇÃO para a concessão da PLR, ainda que em valor fixo,
descaracteriza por completo a natureza deste instituto, se assemelhando a um simples
complemento salarial. Diga-se ainda, que em nenhum momento a RECORRENTE alegou ou
apresentou provas da existência dos mencionados mecanismos de AVALIAÇÃO dos critérios e
condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba.
Uma vez desconsiderada a natureza da PLR aos vencimentos distribuídos aos
funcionários, gerentes e diretores, os depósitos feitos em PPP, no caso dos diretores, devem ser
tratados como complemento salarial por liberalidade do empregador, pois tal Plano de
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Previdência Complementar não foi ofertado a todos os empregados, como comprovado nos
autos, devendo tais pagamentos integrar a Base de Cálculo Previdenciária para todos os efeitos.
Neste sentido, merece transcrição trecho do Acórdão da DRJ:
Assim, sendo incontroverso que o plano de previdência complementar privada não foi
oferecido a todos os empregados, o que leva ao descumprimento do disposto na alínea
“p” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991(..):
Porém, a partir da Lei Complementar 109/2001, tal entendimento sofreu alteração,
admitindo-se a oferta de Plano de Previdência Complementar de Regime Aberto a grupos de
empregados e dirigentes, vide decisão da CSRF neste sentido:
Numero do processo: 15586.000945/2007-40
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 09 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/1997 a 31/03/2007 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME
ABERTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A Lei Complementar
n° 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no 8.212/1991 relativa à
previdência complementar, passando a admitir que no caso de plano de
previdência complementar em regime aberto a concessão pela empresa a grupos de
empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza
salário de contribuição sujeito à incidência de contribuições previdenciárias,
devendo o lançamento ser mantido apenas nas competências em que não foram
atendidos os objetivos previdenciários previstos na Lei Complementa no 109/2001.
Numero da decisão: 2202-007.837
Conforme o Relatório Fiscal (fl.50) o pagamento do Plano de Previdência
Complementar foi efetuado no Plano de aposentadoria por tempo – BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA
o
qual,
conforme
informações
disponíveis
em
https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/produtos/previdencia-privada, trata-se de um plano
em regime aberto, ou seja, acessível a qualquer pessoa. Portanto, neste ponto os aportes
realizados na Previdência Complementar, embora não se tratem de PLR, devem ser excluídos da
base de cálculo previdenciária.
Quanto a eventual inaplicabilidade da MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, inviável o acatamento de tal tese, pois foi prejudicada pelo
afastamento da natureza da PLR paga aos empregados que não receberam via aportes em PPPs.
Em relação a responsabilidade da RECORRENTE relativa aos fatos geradores
imputados a sucedida, não merecem prevalecer os argumentos da RECORRENTE. Isto porque o
Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade dos sucessores assim determina em
seu art. 129:
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data. (gn)
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Bem como o art. 132 do referido Código assim disciplina:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.(gn)
Ainda, conforme art. 227 da Lei n.° 6.404/76 e art. 1.116 do Código Civil a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações. Assim, a RECORRENTE é responsável pelos tributos
devidos pelas incorporadas anteriores à data da incorporação, já que considera-se a data dos fatos
geradores das obrigações tributárias e não a data do lançamento fiscal em si, nos termos da lei.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, acato a preliminar suscitada, afastando a
multa por descumprimento de obrigação acessória para os fatos geradores ocorridos entre
01/2006 e 04/2006, e voto por dar PROVIMENTO PARCIAL no sentido de se afastar os valores
depositados em Plano de Previdência Complementar Aberta da base de incidência das
contribuições previdenciárias . É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier – Redatora Designada.
Inicialmente, esclarece-se que a divergência com o voto do relator se restringe aos
valores pagos em conta de previdência privada – levantamento PP e a decadência de parte das
competências no auto de infração por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68).
Levantamento PP
Sobre os valores do levantamento PP, consta no Relatório Fiscal, fls. 41/53:
6.2. Questionamos a exclusividade na obtenção de tal benefício, bem como, o motivo de
lançar tal despesa (à crédito) na conta “20111215 - Provisão PLR” e obtivemos como
resposta que os ocupantes em cargo de confiança, diretores e gerente poderiam, quando
do pagamento do PLR, optar entre o recebimento em “dinheiro” ou na forma de
“PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA”, ou seja, uma variante do que denominamos
de “sistema diferenciado de participação nos lucros”.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

6.3. [...] tais pagamentos não guardavam qualquer semelhança com os programas de
meta e resultados dos demais empregados. [...] Diversos participantes do chamado
“PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” que constavam na relação de 2006,
mudaram de opção no exercício de 2007, preferindo o recebimento em dinheiro.
Sobre o tal “sistema diferenciado de participação nos lucros”, a fiscalização
informou que não pode ser admitido como pagamento de PLR, pois a participação dos diretores
e gerentes nos lucros ou resultados não é regulada nos acordos coletivos na medida em que os
valores pagos a estes ocupantes de cargos de confiança não guardam qualquer relação com
os distribuídos aos demais empregados.
A fiscalização, entendendo que os valores pagos não eram PLR, por não
guardarem semelhança com os planos de PLR do contribuinte, apesar de contabilizados como
PLR, cita a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘p’, que cuida de previdência complementar,
destacando o trecho sobre necessidade de disponibilidade a todos os empregados e dirigentes, e
os considerou como salário de contribuição, seja porque não atendiam requisitos legais para
serem considerados PLR, seja porque também não atendiam a legislação da oferta de previdência
complementar.
Informa que para o ano de 2007, os valores foram pagos em dinheiro para
diversos colaboradores.
Ou seja, concluiu a fiscalização que houve o pagamento dos valores aos
colaboradores, que não poderiam ser considerados nem como pagamento de PLR e nem como
previdência privada.
Na impugnação, o contribuinte reafirma que os valores depositados em contas de
previdência complementar eram PLR, que os depositou nas contas de previdência dos
funcionários, conforme opção dos colaboradores e conclui (fl. 294):
Portanto, não se tratam de valores pagos a título de plano de previdência
complementar, mas sim de valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados. (grifo nosso)
Ora, em vez de a Impugnante depositar a PRL diretamente na conta corrente do seu
funcionário, por solicitação deste, efetuou depósito no plano de previdência privada.
Contudo, tal procedimento em nada descaracteriza o fato de que tais valores eram
recebidos pelos funcionários da Impugnante, sendo que a estes pagamentos se
aplicavam as mesmas regras tratadas nos itens anteriores.
Não pode a autoridade fiscal, na ânsia arrecadatória, pretender tratar PRL como sendo
pagamento de planos de previdência privada, tão somente pelo fato de a Impugnante
promovia os depósitos de tais valores nas contas de previdência privada de seus
funcionários. (grifo nosso)
Veja-se que o próprio contribuinte informa que a natureza dos valores pagos é de
PLR, aportados em contas de previdência privada dos seus funcionários.
No acórdão recorrido, assim consta:
Primeiramente, deve ser esclarecido que o fato de os valores terem sido depositados
na conta corrente ou no plano de previdência complementar, no caso em tela, é
irrelevante. Mesmo que o plano de previdência complementar não tenha sido oferecido
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

a todos os empregados, não pode deixar de ser considerado o contexto em que se
deram tais pagamentos. (grifo nosso)
A conexão entre a previdência complementar privada e a PLR é clara, ante a informação
do relatório fiscal abaixo transcrita, que mostra a vinculação entre a conta contábil
“Plano de Previdência Privada” e a conta “Provisão PLR”:
6. Este levantamento se refere a contribuições devidas à Seguridade Social, não
recolhidas em épocas próprias, correspondentes à contribuição da empresa (20,0%);
para o SAT/Gilrat (2,0%), e as destinadas aos Terceiros (5,8 %), incidentes sobre as
remunerações indiretas, e correspondente à parte da empresa (20,0%), incidente sobre o
pró-labore indireto, decorrentes do pagamento, a determinados segurados empregados e
a contribuinte individual "administrador", de plano de previdência complementar (Plano
de aposentadoria por tempo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA), não disponível a
totalidade de seus empregados e dirigentes, valores esses apurados na contabilidade
Conta
de
DESPESA
"50110312
PLANO
PREVIDÊNCIA
PRIVADA"
(CONTRAPARTIDA: "20111215PROVISÃO PLR"), mas não oferecidos à
tributação e não declaradas nas GFIP. (grifo nosso)
Mantendo a linha da fiscalização, e diante dos argumentos apresentados na
impugnação, a DRJ afirma que os valores pagos não são PLR e mesmo que fossem a título de
previdência complementar, a seu ver, deveriam ser considerados como salário de contribuição.
No recurso voluntário, sob o título “II.2.4 – DA PLR PAGA AOS
COLABORADOS DE CARGO DE DIREÇÃO”, a recorrente contesta o lançamento, e sob o
título “II.2.5 – DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DEPOSITADA EM NOME DOS
FUNCIONÁRIOS” reafirma o argumento apresentado desde o início de que são valores pagos a
título de PLR que foram depositados nas contas de previdência privada dos seus empregados,
caso assim eles quisessem. E conclui
Outrossim, ressalta-se que não há nos autos QUALQUER PROVA DE PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS, MAS TÃO
SOMENTE A INFORMAÇÃO DE QUE A RECORRENTE PAGAVA VALORES
DE PLR EM CONTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE DETERMINADOS
COLABORADORES, DE ACORDO COM A OPÇÃO DESTES. (grifo nosso)
Assim, não há qualquer plausibilidade em se aplicar o contido no art. 28, art. 9o, alínea
“p”, da Lei no 8.212/91 [...].
Como se vê, a empresa deixa claro que não concedeu plano de previdência
privada a seus funcionários. Que os valores foram pagos a título de PLR e, por opção dos
colaboradores, depositado em SUAS contas de previdência privada.
Ora! Não se verifica nos autos qualquer argumento no sentido de que a empresa
teria oferecido planos de previdência privada a seus colaboradores. Pelo contrário, a empresa
afirma que o pagamento foi a título de PLR e que as contas de previdência privada são dos
colaboradores.
Como pagamento a título de PLR, o próprio relator entendeu que não foram
atendidos os requisitos legais para que, de acordo com os planos da empresa, tais valores fossem
excluídos do salário de contribuição.
Em que pese os valores pagos pela empresa terem sido efetuados nas contas de
previdência complementar dos funcionários, a natureza da verba paga é de Participação nos
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Lucros ou Resultados – PLR, conforme afirmado pela empresa para a fiscalização, reafirmado na
impugnação e no recurso voluntário.
Nada foi questionado pela empresa no sentido de que tais valores teriam sido
pagos a título de previdência privada. Logo, não há lide nos autos sobre eventuais
pagamentos efetuados a esse título.
Até porque, repisa-se, o recorrente informa que os valores se referem a PLR que
foram depositados em contas pertencentes aos colaboradores e que não ofereceu plano de
previdência privada a eles.
Assim, não poderia o relator, uma vez que a matéria não foi arguida,
contrariando inclusive o que afirma a recorrente, apresentar em seu voto, de ofício, matéria
diferenciada, e, aplicando legislação e entendimentos do CARF sobre oferta de planos de
previdência complementar aberta, votou por excluir do lançamento o levantamento PP.
Acrescente-se que não se trata de matéria de ordem pública.
No caso, no mínimo, deveria ter sido observado pelo relator e conselheiros que o
acompanharam no seu voto, o disposto no Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Decadência - auto de infração por descumprimento de obrigações acessórias
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (grifo nosso)
No presente caso, como a autuação ocorreu em 05/2011, indica que poderia
retroagir até a competência 12/2005, pois para esta competência o vencimento da obrigação
ocorreu em 01/2006, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data, com início do
prazo decadencial em 1/1/2007 e término em 31/12/2011. Portanto, não ocorreu a decadência do
crédito decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Sobre a aplicação da súmula CARF no 148, ela é de observância obrigatória pelos
conselheiros do CARF, nos termos do RICARF, art. 85:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que:
[...]
VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100;
Ao que parece, o relator fez uma leitura superficial do disposto na Súmula CARF
no 148, dando-lhe interpretação diversa.
No acórdão citado no voto do relator sobre a matéria (Processo
10680.724965/2010-13), a questão da decadência não foi apreciada.
O relator entende que não há que se falar em decadência, contudo, não tem razão
ao afirmar “não parece lógico que com a decadência da obrigação principal a obrigação acessória
cuja base de cálculo é dependente direta da obrigação acessória, permaneça, posto que não há
base de cálculo que a subsidie.”, e, por esse motivo, votou por excluir a multa por
descumprimento de obrigação acessória nas competências 01/2006 a 04/2006.
Havendo dúvida no conteúdo e no contexto que levou à aprovação da referida
súmula CARF 148, uma leitura dos seus precedentes é suficiente para concluir que foi
exatamente esse equívoco interpretativo (do relator) que levou à sua aprovação.
Veja-se o que restou decidido no Acórdão 2401-006.063, precedente da Súmula no
148, no qual a relatora, com o mesmo entendimento equivocado, votou pela exclusão da multa
por descumprimento da obrigação acessória.
No voto vencedor do Conselheiro Matheus Soares Leite (também presente no
julgamento do presente processo) a questão foi didaticamente explicada:
Cabe pontuar que as obrigações principais e acessórias são obrigações distintas e devem
ser analisadas individualmente.
É de se destacar o art. 113, do CTN, que assim dispõe:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue¬se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse desiderato, entendo que resta inadequada, na hipótese, a aplicação do CTN, art.
150, § 4o, para fins de cálculo do prazo de decadência da obrigação acessória, eis que o
caput do referido dispositivo legal, remete o intérprete à antecipação do pagamento.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173 do
Código Tributário Nacional, que determina:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Conforme pontuado pela Ilma. Relatora, ressalte-se que, por ocasião do julgamento dos
processos administrativos nos 15586.000717/2007¬70 e 15586.000739/2007¬ 30, o
Recurso Voluntário do contribuinte foi julgado improcedente e foram confirmados os
fatos geradores que deram ensejo ao presente lançamento de descumprimento de
obrigação acessória por não informação desses fatos na GFIP.
Cabe pontuar que, a procedência do Recurso Especial interposto pelo contribuinte, no
processo principal, conforme visto, foi apenas para que a contagem do prazo
decadencial obedecesse ao estabelecido no art. 150, § 4o do CTN, o que não afasta a
obrigatoriedade de o sujeito passivo declarar os fatos geradores em GFIP, visto que,
para as obrigações acessórias, deve-se observar o art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, quanto ao mérito, o lançamento foi considerado procedente, de modo que
persiste a obrigação da empresa de declarar os fatos geradores em GFIP, sobretudo em
razão das obrigações principais e acessórias serem obrigações distintas, e, no caso, por
não ter operado a decadência das obrigações acessórias, em razão da aplicação do
disposto no art. 173, I, do CTN.
Sendo assim, a multa deve ser mantida, eis que restou descumprida a obrigação de
informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Veja-se trecho da ementa do Acórdão 9202-006.961, também precedente da
súmula:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUTONOMIA.
As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de
incidência do tributo, sendo possível a manutenção do lançamento mesmo nos casos em
que a obrigação principal foi atingida pela decadência. É pacifico o entendimento de
que descumprimento de obrigação acessória leva ao lançamento de ofício da penalidade
razão pela qual a decadência, neste caso, se dá pela aplicação do art. 173, I do CTN.
Logo, uma vez equivocado o entendimento esposado pelo relator, não há como,
nos termos da Súmula CARF no 148, excluir competências em razão da decadência no presente
caso, com lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Multa – retroatividade benigna
A retroatividade benigna das multas é matéria reconhecida pela Receita Federal
do Brasil, devendo a DRF de origem, por ocasião do cumprimento do acórdão, aplicá-la, de
oficio, nos termos do Parecer SEI N° 11315/2020/ME.
Conclusão
Sendo assim, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.601 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720896/2011-31

Fl. 869
DF CARF MF
Original